Tribunal: TJDFT
Processo: 0721696-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO. FALTA GRAVE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DATA DE INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. MEDIDA SANITÁRIA. COVID-19. DISPENSA DO COMPARECIMENTO BIMESTRAL. DESPROVIMENTO.
I – O STJ consolidou entendimento no sentido de que, ausente determinação legal, a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave é regulada, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109 do CP, qual seja, de 3 anos.
II – Demonstrado comportamento desidioso apresentado pelo recorrente que, inclusive, voltou a praticar novo fato criminoso durante o cumprimento da pena em regime aberto, a saber, em 30/4/2020, não há como se presumir que estivesse em rigoroso cumprimento das medidas que lhe foram fixadas.
III – Recurso conhecido e desprovido.